Tribunal: TJDFT
Processo: 0777190-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0777190-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOÃO CARVALHO FELES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso de ID 74074007. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 15:03:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator